Tribunal: STF
Processo: HC 220193
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Roberto Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 737.970/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante que a quantidade de entorpecente não pode justificar concomitantemente a elevação da pena-base e o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, por configurar bis in idem. Salienta que o paciente preenche todos os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas para concessão da causa de diminuição. 



    Aduz que, embora o laudo de dependência toxicológica tenha apontado que o paciente, ao tempo do crime, possuía apenas parcial capacidade de determinar-se de acordo com o entendimento que possuía do fato, as instâncias ordinárias deixaram de aplicar a redutora do art. 46 da Lei de Drogas, sem apresentar motivação concreta. 



    Ao final, requer:



    “Diante do exposto, confiantes no alto critério e costumeiro acerto de Vossas Excelências, requerem os impetrantes que seja processado e julgado o presente writ, bem como que seja concedida a medida liminar requerida independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar a coação ilegal que está sofrendo o paciente ROBERTO RODRIGUES DA SILVA para que este aguarde o julgamento do mérito do presente writ em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura. 



    No mérito, requerem os impetrantes, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, que seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus impetrada, para 1) que seja aplicada a minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, ante a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena (utilização da quantidade de droga para exasperar a pena base e para negar a aplicação do referido redutor) bem como 2) seja aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 46 da lei nº. 11.343/06 em seu grau máximo, a se dizer, 2/3 (dois terços), tendo em vista a ausência de fundamentos aptos a afastar a conclusão que chegaram peritos imparciais acerca da semi-imputabilidade do paciente, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. MINORANTE DO ART. 46 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. Hipótese em que o Tribunal a quo manteve afastado o redutor por entender que a apreensão de variada quantidade de entorpecente - 85 porções de maconha (148,58g) e outros 11 tabletes da mesma substância (5.325g) - em locais distintos, e a indicação de que o paciente seria o responsável pelo abastecimento dos pontos de tráfico na região, indicam sua habitualidade delitiva. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    3. Não há que se falar em bis in idem no caso, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido. 



    4. Assentado pelas instâncias ordinárias que o paciente, ao tempo da ação, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e que não há prova acerca do preenchimento dos requisitos do art. 46, caput, da Lei de Drogas, a desconstituição de tal conclusão demanda necessário revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. 



    5. O regime inicial fechado é o adequado para cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de droga), nos termos dos art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, assim ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no que decido pelo tribunal de origem:



    “No que se refere à incidência do redutor pelo tráfico privilegiado, consigno que, nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    Na hipótese, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito, em que foi apreendida vultuosa quantidade de entorpecentes - 85 porções de maconha (148,58g) e outros 11 tabletes da mesma substância (5.325g) - em locais distintos, e as provas colhidas nos autos, sobretudo de que o paciente seria o responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico na região, não deixam dúvida de sua habitualidade delitiva. 



    Desse modo, assentado pela instância ordinária, soberana na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.“



    Vê-se, desse modo, que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por entender-se que as circunstâncias do delito, em que foi apreendida vultuosa quantidade de entorpecentes - 85 porções de maconha (148,58g) e outros 11 tabletes da mesma substância (5.325g) - em locais distintos, e as provas colhidas nos autos, sobretudo de que o paciente seria o responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico na região.



    Lado outro, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividades criminosas para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, em relação ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 46 da Lei n. 11.343 /2006, também não assiste razão ao impetrante. 



    Consoante destacado pelo Ministro Ribeiro Dantas: 



    “As instâncias ordinárias concluíram que, ‘em que pese o laudo pericial de fls. 31/34 ter consignado que o réu não era inteiramente capaz determinar-se, o mesmo exame constatou que, ao tempo da ação, Roberto tinha 'plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato', não havendo, nos autos, demonstração de completa redução de sua resistência ao cometimento de delitos’. 



    Consignou, ainda, que os demais elementos de prova, inclusive o próprio depoimento judicial do paciente, suscitam dúvida quanto ao preenchimento dos requisitos para incidência da minorante, competindo ‘ao juiz valorar os elementos probatórios dos autos e concluir se é o caso ou não de considerar a semi-imputabilidade e, para tanto, não fica vinculado apenas à prova pericial’.



    Nesse contexto, para se desconstituir os fundamentos adotados no acórdão e acolher a tese defensiva da semi-imputabilidade seria necessário revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, medida inviável em sede de habeas corpus.”



    Por esse contexto, também não há constrangimento ilegal ao não se reconhecer a causa de diminuição do art. 46 da Lei nº 11.343 /2006. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente